Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADES DAS CONTAS. GESTÃO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. EXIBIÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. INCABÍVEL. DEVER DO SÍNDICO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À GESTÃO PELO PRAZO DE CINCO ANOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INEXISTÊNTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida.
1.1. In casu, restou prejudicado o pedido do apelante quanto à condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais, diante da ausência de inadimplemento do condômino demandado, portando não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Com vistas a regularizar as contas de administrações passadas e obter a devida prestação de contas, não pode o condomínio compelir os condôminos a exibirem os comprovantes de pagamentos das taxas condominiais correspondentes à gestão anterior, tendo em vista a obrigação do síndico de manter a guarda de toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de 05 (cinco) anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, conforme determina o dispositivo previsto no art. 22, §1o, alínea “g” da Lei 4.591/64.
3. No caso dos autos, é descabido o pedido do autor para obrigar o condômino réu a apresentar os comprovantes de pagamento de débitos pretéritos com o objetivo de regularizar as contas da gestão anterior. Assim, não há qualquer evidencia de inadimplência apta a condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais correspondentes ao período em que se busca haver a prestação de contas da gestão passada, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.